Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DOMICÍLIO MULTIPLO. SUCESSÃO. COMPETÊNCIA. LUGAR DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO. AGRAVO PROVIDO.
1. A lei consagra a existência do domicílio múltiplo reconhecendo a possibilidade de uma pessoa natural ter diversas residências onde vive alternadamente, seja por razões profissionais, familiares, ou outras necessidades pessoais. Nessas circunstâncias, a legislação considera que qualquer uma dessas residências pode ser considerada como domicílio da pessoa (art. 71 do Código Civil).
2. A interpretação do art. 1.785 do Código Civil (a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido) deve-se fazer à luz do art. 71 do mesmo Código, daí porque dá-se provimento ao agravo, reforma-se a decisão recorrida e firma-se a competência do juízo de origem para processamento do inventário.
3. Agravo provido.